Tribunal: TJBA
Processo: 8000754-96.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000754-96.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VALDELICE MONTALVAO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
RAFAELA LOPES BESERRA FRAZAO, LUCAS ALEF DE OLIVEIRA CALADO DA SILVA, IVONETE ETELVINA DO NASCIMENTO SANTOS, YURY FREITAS DE SANTANA, DIOGLEIRY CRISTIANE FARIAS GONZAGA

APELADO: JOANA IVANILDA MONTALVAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E DE ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada por proprietária de imóvel em face de irmã ocupante, sob o fundamento de ausência de demonstração da posse anterior e do esbulho possessório, reconhecendo a ocupação pacífica, contínua e ininterrupta desde 1984.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou a posse anterior e a ocorrência de esbulho possessório, requisitos do art. 561 do CPC, aptos a autorizar a reintegração na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito possessório protege a posse de fato e não a mera propriedade, sendo imprescindível a comprovação da posse anterior ao ato de esbulho.

A autora não demonstrou a prática de atos de posse no imóvel, limitando-se a apresentar documentos fiscais que não comprovam exercício possessório.

As provas testemunhais e documentais confirmaram a ocupação mansa, pacífica e ininterrupta da ré desde 1984, sem contestação formal ao longo de décadas, afastando a alegação de detenção precária ou esbulho.

A ausência de comprovação de posse anterior e de perda por ato injusto inviabiliza o acolhimento da pretensão possessória, nos termos do art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A ação de reintegração de posse exige a demonstração de posse anterior e de esbulho praticado pelo réu. 2. A propriedade não induz, por si só, a posse, sendo necessária a comprovação do exercício fático da posse para a tutela possessória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 561 e 373, I; CC,
arts
. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.486.202, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 11.03.2024,
DJe
18.03.2024; TJ-MG, AC 10005160027990001, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 07.04.2020,
DJe
29.04.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
8000754-96.2020.8.05.0191
, que tem como Apelante
MARIA VALDELICE MONTALVAO TEIXEIRA
e como Apelado
J
OAN
A
IVANILDA MONTALVAO DOS SANTOS e outros
.

Acordam
os Desembargadores componentes da
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA